Tribunal: TJBA
Processo: 8059810-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059810-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: KARINE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HALPH DINIZ PENTEADO, DANIEL SILVA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos CBD UP LINE ISOSPEC SONYOS e COMPULSION, à base de canabidiol, para tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia refratária. A Recorrente alega a licitude da negativa com base na exclusão legal de medicamentos para uso domiciliar.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar, considerando as disposições da Lei nº 9.656/1998 e o contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo (Súmula 469/STJ), devendo, contudo, ser observada a legislação específica do setor (Lei nº 9.656/98).

O artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS excluem expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados apenas os antineoplásicos orais e correlatos, bem como a internação domiciliar (home care).

O medicamento prescrito (canabidiol) é de administração oral e uso domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais de antineoplásicos, o que torna lícita a cláusula de exclusão de cobertura.

A negativa de cobertura não configura abusividade, pois amparada em expressa disposição legal que visa manter o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do contrato de assistência à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "É lícita a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento de uso domiciliar, à base de canabidiol, que não se enquadre nas exceções legais de antineoplásicos orais ou tratamento adjuvante, conforme disposto no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 12, I, “c”, e II, “g”; RN/ANS nº 465/2021, arts. 13, 17, parágrafo único, VI, e 18, IX e X; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 29.11.2022; STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8059810-75.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravado
M. D. S. O. representado por sua genitora KARINE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
local e data constantes do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA